Tribunal: TJDFT
Processo: 0742803-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO NÃO FORMULADO NO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. CONSULTA AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO DAS PESQUISAS. DECURSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. O conhecimento, em segundo grau, do pedido de consulta ao sistema InfoJud, sem submissão anterior à primeira instância, consubstancia supressão de instância e viola o duplo grau de jurisdição. Não conhecimento do pedido.
2. O decurso do tempo, desde que razoável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado.
3. Não há previsão, no ordenamento jurídico, de qualquer exigência ou condicionante para reiteração da medida constritiva, apenas que se observe o princípio da razoabilidade.
4. Agravo de instrumento conhecido, em parte, e provido.